Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-98.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-98.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 627.573.509-00 (APELADO), PAULO CESAR CERUTTI - CPF: 456.819.371-00 (ADVOGADO), ALCINO ROQUE ORTH - CPF: 453.120.280-53 (ADVOGADO), NELSON DOS SANTOS - CPF: 907.030.659-04 (APELANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – PRORROGAÇÃO TÁCITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM – POSSE INJUSTA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prorrogação tácita de contrato de locação impõe ao locatário o dever de pagamento dos aluguéis pelo período em que permaneceu na posse do bem, até sua efetiva devolução, nos termos do art. 574 do CC.

A simples alegação de entrega do bem em local não formalmente acordado com o locador não é suficiente para interromper o curso da obrigação contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001552-98.2019.8.11.0045

APELANTE:

NELSON DOS SANTOS

APELADO:

ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Luis Felipe Lara de Souza
, da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis, Multa Contratual e Pedido de Indenização por Danos Materiais no. 1001552-98.2019.8.11.0045, ajuizada por
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) rescindir o contrato de locação do caminhão Mercedes Benz L 1313; (ii) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de 04/07/2018 até 10/12/2019, no valor de R$4.000,00 mensais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; (iii) aplicar multa contratual de 10% sobre o valor pactuado; e (iv) condenar o réu nas custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não subsiste o fundamento de inadimplemento contratual após o término da locação em 04/07/2018, pois teria deixado o veículo em oficina para reparos previamente combinados com o apelado, oportunidade em que este não teria comparecido para retirar o bem.

Defende que a mora não existiu por sua culpa, e que eventual inadimplemento se limita apenas ao valor de um mês de locação, referente ao período em que o caminhão permaneceu parado sob responsabilidade do apelante.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a boa-fé contratual e a função social do contrato, incorrendo em desequilíbrio entre as partes.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com limitação da condenação à quantia referente a um único aluguel (id. 277415867).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o apelante permaneceu com o veículo locado por mais de um ano após o vencimento do contrato, tendo sido necessária composição judicial para sua devolução.

Alega que a versão trazida pela parte ré não é acompanhada de qualquer prova que a corrobore, e que as fotos do caminhão, juntadas aos autos, são inócuas para demonstrar entrega efetiva do bem ou ciência do apelado quanto à sua localização.

Ressalta que a sentença foi devidamente fundamentada, nos exatos limites da controvérsia e com base nas provas produzidas.

A par do exposto, requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (id. 277415873).

O preparo foi recolhido (id. 278262872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
NELSON DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis, multa contratual e indenização por danos materiais, proposta por
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento dos valores correspondentes aos aluguéis vencidos no período entre 04/07/2018 e 10/12/2019, multa contratual de 10%, custas e honorários advocatícios.

De início, cumpre registrar que a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à obrigação do apelante em arcar com os aluguéis referentes ao período posterior ao término do contrato de locação de veículo firmado entre as partes, cujo prazo expirou em 04/07/2018, até a efetiva devolução do bem, ocorrida em audiência designada no CEJUSC em 10/12/2019.

Alega o apelante, em síntese, que não se pode imputar-lhe a mora, pois o caminhão objeto do contrato teria sido deixado à disposição do locador em local combinado, antes mesmo da expiração do prazo, incumbindo à parte autora sua retirada.

Sustenta que o valor devido se restringe a apenas uma parcela de R$4.000,00, correspondente ao mês em que o veículo esteve em oficina.

Por outro lado, as contrarrazões refutam integralmente a tese recursal, alegando que a posse do caminhão permaneceu com o réu até a composição judicial celebrada em audiência, sendo incontroverso que a devolução não ocorreu de forma regular antes desse marco temporal.

Apontam, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar que houve, de fato, a entrega voluntária do bem em local autorizado pelo locador, e que as fotos juntadas aos autos não comprovam a suposta disponibilização do veículo.

Prosseguindo à análise, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes foi expressamente delimitado quanto à vigência, estabelecendo prazo de 120 dias, com início em 05/03/2018 e término em 04/07/2018.

O valor do aluguel mensal foi fixado em R$4.000,00.

A cláusula oitava do referido contrato prevê multa contratual de 10% do valor global pactuado em caso de inadimplemento por qualquer das partes.

A literalidade dessa cláusula é a seguinte: “
A parte que descumprir qualquer das obrigações pactuadas no presente instrumento ficará sujeita à penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
”.

Ao examinar o comportamento das partes após o término da vigência contratual, constata-se que o réu permaneceu na posse do bem, sem apresentar prova inequívoca de que o caminhão tenha sido restituído em tempo hábil ou mesmo disponibilizado com anuência do locador.

Ressalte-se que o apelante se limitou a alegar que o caminhão foi deixado em oficina indicada pelo autor, mas não comprovou documentalmente a ciência e o consentimento do locador quanto a essa circunstância. Tampouco se verifica qualquer notificação formal do locador sobre a devolução do bem em momento anterior à audiência realizada em 10/12/2019, data em que, por meio de composição parcial homologada em juízo, restou convencionada a entrega do veículo e a realização de vistoria no local em que se encontrava estacionado.

Assim sendo, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 574 do Código Civil, que estabelece que “
se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado
”.

Além disso, conforme o art. 575 do mesmo diploma legal, “
se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito
”.

A incidência desses dispositivos impõe ao locatário o dever de remunerar a posse injusta do bem durante todo o período posterior ao término do contrato até sua devolução efetiva.

Rejeita-se, por conseguinte, a alegação de que a entrega do bem em oficina configuraria devolução hábil e suficiente para interromper o fluxo de aluguéis, pois não se comprovou a anuência do locador nem tampouco se demonstrou recusa em recebê-lo.

Nesse sentido:

“RAC - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C PERDAS E DANOS -
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRORROGAÇÃO TÁCITA - PRAZO INDETERMINADO - ENVIO DO VEÍCULO PARA OFICINA MECÂNICA
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA RESCISÃO PELA LOCATÁRIA - ALUGUÉIS DEVIDOS ENTRE A PRORROGAÇÃO TÁCITA E A DENÚNCIA DO CONTRATO - APURAÇÃO DO SALDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA INDEVIDA - PERDAS E DANOS NÃO DEMONSTRADAS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Pelos princípios da autonomia de vontade, da obrigatoriedade e da boa-fé, as partes contratantes se obrigam a satisfazer o que ficou acordado. No caso, chegado o termo final do Contrato de Locação de Veículo, a locatária continuou na posse do veículo alugado sem oposição da Apelante, o que enseja a presunção da prorrogação da locação nos mesmos termos avençados inicialmente, mas sem prazo determinado, consoante inteligência do art. 574 do Código Civil. 2
- A locatária está obrigada a pagar os aluguéis a partir da prorrogação tácita até a data do recebimento do A.R. Notificação Extrajudicial de Denúncia do Contrato, pouco importando se o veículo locado foi encaminhado, pela locatária, para oficina mecânica antes da notificação, cujo saldo deverá ser apurado em liquidação de sentença por cálculos do contador
. 3 - A multa moratória é devida apenas quando ocorre a ruptura antecipada do contrato pelo locatário, não se aplicando nos contrato locatícios por prazo indeterminado. 4 - Se os autos não contêm prova ou indício de que o veículo seria alugado caso não estive na oficina e lá ficasse parado, razão de ser do pedido de perdas e danos, não há como condenar a locatária pelas eventuais perdas.”
(TJ-MT - APL: 00051274320138110013 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/08/2017)

A responsabilidade pelo ônus da prova é do apelante, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Também não se pode acolher a tentativa de relativizar o pacto com base em suposta função social do contrato e boa-fé objetiva.

Isso porque, a prorrogação tácita da locação decorre de norma expressa de ordem pública, fundada na preservação da segurança jurídica das relações obrigacionais.

A boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral, não se presta a eximir o devedor de obrigações claramente assumidas e não cumpridas. Ao revés, sua aplicação exige lealdade e colaboração recíproca, o que não se verifica na conduta de quem retém o bem locado por mais de um ano sem prova de tentativa válida de devolução.

Nesse panorama, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente os pedidos formulados na inicial e as teses defensivas apresentadas em contestação, adotando fundamentação compatível com o conjunto probatório e em consonância com a legislação civil aplicável, inclusive quanto à imposição da multa contratual e fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a tese recursal é refutada pela ausência de prova documental eficaz e pela constatação de que a entrega do veículo só se consumou de forma regular com a composição homologada em juízo.

O contrato foi descumprido, a posse foi indevidamente prolongada e a remuneração pelo uso do bem é juridicamente exigível.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025